Tribunal: TJDFT
Processo: 0000668-63.2009.8.07.0008
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0000668-63.2009.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA, SIRLEI BARROS ROCHA APELADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA, ESPOLIO DE SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA BARBOSA FERREIRA DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para se manifestar acerca da possível intempestividade do recurso interposto. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. BRASÍLIA, DF, 7 de março de 2024 15:26:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora